Tribunal: TJSP
Processo: 2096507-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recuperação judicial da devedora - O crédito executado é posterior ao deferimento da recuperação judicial e, por isso, não se sujeita ao seu regime, de modo que é cabível o prosseguimento da execução - Trânsito em julgado da sentença que ocorreu após o deferimento do pedido de recuperação judicial - Aplicação do art. 49 da Lei 11.101/05 - Decisão mantida - Recurso não

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recuperação judicial da devedora - O crédito executado é posterior ao deferimento da recuperação judicial e, por isso, não se sujeita ao seu regime, de modo que é cabível o prosseguimento da execução - Trânsito em julgado da sentença que ocorreu após o deferimento do pedido de recuperação judicial - Aplicação do art. 49 da Lei 11.101/05 - Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2096507-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TELEMAR NORTE
LESTE S/A, é agravado LUIZ BELMIRO BELIZARIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096507-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37425
AGRV.No: 2096507-91.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: TELEMAR NORTE LESTE S/A
AGDO.: LUIZ BELMIRO BELIZARIO DA SILVA
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Recuperação judicial da
devedora - O crédito executado é posterior ao deferimento da
recuperação judicial e, por isso, não se sujeita ao seu regime, de
modo que é cabível o prosseguimento da execução - Trânsito em
julgado da sentença que ocorreu após o deferimento do pedido de
recuperação judicial - Aplicação do art. 49 da Lei 11.101/05 -
Decisão mantida - Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão copiada às fls. 17/18, complementada às fls. 19, proferida em
cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada, por
considerar que o crédito perseguido é posterior ao pedido de recuperação
judicial da empresa agravante.
Sustenta a
agravante que
o
crédito
perseguido
se
submete aos efeitos da recuperação judicial, de forma que o respectivo
pagamento será realizado de acordo com o plano homologado. Argumenta que
noticiou nos autos a homologação do plano de recuperação judicial; que o
crédito é concursal, vez que foi constituído em fevereiro de 2014, com a
inclusão do nome da exequente nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que
segundo entendimento do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais
constituídos após o pedido de recuperação judicial não ajudam a empresa a se
reerguer e que, portanto, tal crédito também está sujeito aos efeitos da
reabilitação; que deve ser levado em conta o princípio da preservação da
empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096507-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que o crédito
perseguido no cumprimento de sentença foi constituído em virtude de
comando emanado da sentença de fls. 347/349 dos autos principais, publicada
em 28/11/2018 (fls. 350 dos autos principais), cujo trânsito em julgado foi
certificado em 21/01/2019 (fls. 354 dos autos principais).
Destarte, a data do trânsito em julgado é a que deverá
ser considerada como da constituição do crédito.
Ocorre que, anterior a esta constituição, notadamente no
dia 21/06/2016, foi deferido o processamento do pedido de recuperação
judicial das empresas Oi/Telemar, da qual faz parte a empresa agravante, nos
termos do processo de no 0203711-65.2016.8.19.0001, junto ao Juízo
universal da 7o Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.
Importante realçar que o plano de recuperação judicial
não implica novação das dívidas inexistentes à época do pedido. Isso acontece
somente quanto às dívidas existentes ao tempo do pedido de recuperação. A
respeito do assunto o art. 49 da Lei no 11.101/05 estabelece que “Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”.
A doutrina também se posiciona no sentido de que apenas
os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial são atingidos
pelos seus efeitos:
“A recuperação atinge, como regra, todos os credores
existentes ao tempo da impetração do benefício. Os
credores cujos créditos se constituírem depois de o
devedor ter ingressado em juízo com o pedido de
recuperação judicial estão absolutamente excluídos
dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus
créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096507-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com
a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão
seus créditos reclassificados para cima, em caso de
falência
(art.
67)”
(grifei)
(Fábio
Ulhoa
Coelho,
Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de
Empresas, 2a ed., São Paulo, Saraiva, 2005, pág. 131).
(grifo nosso)
Esse é, inclusive, o posicionamento deste E. TJSP:
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade
rejeitada. Crédito constituído após a distribuição da
recuperação judicial não se sujeita à recuperação
judicial, nos termos do artigo 49, "caput", da Lei n.o
11.101/2005. Os efeitos da recuperação judicial não
afetam as obrigações dos avalistas, fiadores e garantidores em geral. Suspensão da execução. Descabimento. Recurso não provido” (Agravo de
instrumento n° 2059589- 98.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Pedro Kodama, j. 20.05.2014). (grifo nosso)
Ainda sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA.
INDENIZAÇÃO. Tendo sido constituído o crédito, com o
trânsito em julgado da sentença condenatória, após o
pedido de recuperação judicial, a ela o crédito não está
sujeito (art. 49 da lei 11.101/05). Decisão mantida.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
instrumento
n°
2045320-54.2014.8.26.0000, Rel. Des. Felipe Ferreira,
26a Câmara de Direito Privado, j. em 25.06.2014).
Assim, tendo em vista que o trânsito em julgado se deu
em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da
agravante, de rigor a manutenção da r. decisão agravada para que haja o
prosseguimento do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096507-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator